Tribunal: TJMT
Processo: 0002500-43.2019.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002500-43.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENNER AMORIM CONCEICAO - CPF: 704.564.291-15 (APELADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), RENNER AMORIM CONCEICAO LTDA - CNPJ: 18.446.721/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Divirjo do voto do i. Relator para, em consonância com o parecer ministerial, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por consequência, julgar prejudicado o recurso interposto 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA – DENÚNCIA – REJEIÇÃO – APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL – ACORDO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POLUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

Não obstante tenha o parecer do parquet nesta instância indica a eventual ocorrência da prescrição da pena in abstrato, entendo que para os apelados é mais importante e benéfico que esta turma recursal realize a verificação do acerto da decisão que rejeito a peça acusatória inicial, uma vez que isso resulta até mesmo em efeitos extrapenais.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão proferido no AgRg REsp: 1564787 RS 2015/0280950-3 (Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 25/08/2017), tem reiterado o entendimento de que não basta apenas a prática de um dos verbos do tipo para a configuração do crime, eis que sua consumação depende da comprovação de que a conduta perpetrada pelo agente tenha, de fato, potencial de dano ao meio ambiente.

Não demonstrada a materialidade falta justa causa para o disparo da ação penal e seu recebimento em juízo, razão pela qual se mantém a decisão hostilizada.

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO recorre (Id 192288208) de sentença (Id 192288207) que rejeitou a denúncia (Id 52720349) oferecida em desfavor de RENNER AMORIM CONCEIÇÃO EIRELLI - ME e RENNER AMORIM CONCEIÇÃO, pela suposta prática do crime ambiental tipificado no artigo 60, da Lei n. 9.605/98, supostamente em curso desde 1º de outubro de 2018.

Afirma que “o tipo penal descrito no artigo 60, caput, da Lei 9.099/95, não exige prova do dano ambiental e, portanto, prescinde de laudo pericial que comprove a efetiva poluição causada, já que a conduta ilícita se configura no momento em que o agente simplesmente realiza atividades potencialmente poluidoras sem licença ambiental”.

Pede o provimento para ser recebida a denúncia em desfavor dos autores do fato RENNER AMORIM CONCEIÇÃO EIRELLI - ME e RENNER AMORIM CONCEIÇÃO como incursos nas sanções do crime previsto no artigo 60, caput, da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões dos apelados RENNER AMORIM CONCEIÇÃO EIRELLI - ME e RENNER AMORIM CONCEIÇÃO pela manutenção do decisum

(Id 192288218).

Parecer do parquet nesta instância pela declaração da prescrição in abstrato (Id 197592656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Não obstante tenha o parecer do parquet nesta instância indica a eventual ocorrência da prescrição da pena in abstrato, entendo que para os apelados é mais importante e benéfico que esta turma recursal realize a verificação do acerto da decisão que rejeito a peça acusatória inicial, uma vez que isso resulta até mesmo em efeitos extra penais.

Assim sendo, anoto que ao verificar o teor da sentença, entendo que ela deva ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, eis o teor do édito hostilizado ao qual adiro integralmente como razão de decidir, verbis:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo prosseguimento do feito, em razão do descumprimento do acordo de transação penal firmado nos autos (id. 102693992).

Para tanto, em observância ao rito processual sumaríssimo, é necessária a designação de audiência de instrução, oportunidade em que os acusados devem apresentar resposta à acusação para, então, serem analisados os requisitos de admissibilidade ou não da denúncia.

Nesse ponto, em melhor análise ao conjunto probatório que acompanha a denúncia e, observando o critério da economia processual que orienta o processo perante os Juizados Especiais Criminais (art. 62, da Lei Federal n. 9.099/1995), passo à análise da peça acusatória, eis que não vislumbro nos autos a necessária prova de materialidade do crime.

Conforme a denúncia (id. 52720349), os autores do fato são acusados de incorrerem na prática do crime ambiental tipificado no art. 60, da Lei n. 9.605/1998, consistente no exercício de atividade potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

A classificação do crime em referência, não é pacífica na Doutrina, havendo quem defenda se tratar de crime de perigo concreto, que exige a comprovação material do potencial lesivo da conduta ao bem jurídico tutelado ou, ainda, de perigo abstrato, cuja consumação independe de prova material de ofensa ao meio ambiente, bastando a demonstração de uma das condutas descritas no tipo penal. Confira-se:

“Classificação: delito comum, de perigo concreto, plurissubsistente, de ação múltipla e de forma livre”. (PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente. – 4ª ed. rev. atual. ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 286). [sem destaques no original]

“Consumação e tentativa: Consuma-se o crime com a construção, reforma, ampliação, instalação e funcionamento de estabelecimento, obras ou serviços potencialmente poluidores. Por tratar-se de crime material, é admissível a tentativa. [...]

Perícia: Será necessária em determinadas situações. Por exemplo, para atestar que o estabelecimento construído é potencialmente poluidor. Poderá ser dispensável em outras, como a simples construção contrariando as normas legais ou regulamentares. Nesta hipótese bastará demonstrar a existência da obra e a contrariedade à norma”. (FREITAS, Vladimir Passos de. FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. – 9ª ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012. p. 251). [sem destaques no original].

“Classificação: é crime comum (pode ser cometido por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na efetiva produção de poluição, que, ainda assim, seria uma probabilidade de dano); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação se dá em momento determinado) no geral, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) na modalidade fazer funcionar; de perigo abstrato (presume-se prejuízo ao meio ambiente, caso as condutas do tipo sejam praticadas); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (praticada em vários atos); admite tentativa”. (NUCCI. Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas; 2. – 7 ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 598). [sem destaques no original]

A despeito da divergência doutrinária citada – verificada também em diversos tribunais – o Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão proferido no AgRg REsp: 1564787 RS 2015/0280950-3 (Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 25/08/2017), tem reiterado o entendimento de que não basta apenas a prática de um dos verbos do tipo para a configuração do crime, eis que sua consumação depende da comprovação de que a conduta perpetrada pelo agente tenha, de fato, potencial de dano ao meio ambiente.

Vejam-se os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 60, DA LEI Nº 9.605/1998. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1411354/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). [Sem destaques no original].

CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. [...] 4. Além disso, para a caracterização do delito previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998, a poluição gerada deve ter a capacidade de, ao menos, poder causar danos à saúde humana. No caso, não se justifica a ação penal, pois o próprio Ministério Público estadual atestou que" os níveis de radiação praticados pelas investigadas estão regulamentados pela Anatel e que os possíveis efeitos biológicos em seres humanos ainda não são completamente conhecidos ". [...] 6. Ordem concedida a fim de trancar a ação penal. (HC 147.541/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

Assim, a mera irregularidade administrativa do empreendimento (ausência da licença ambiental) não deve fazer presumir a existência de atividade poluente, mormente quando isso não tenha sido demonstrado no caso concreto.

No caso, os documentos juntados aos autos (Relatório de Vistoria, Auto de Inspeção e Notificação – id. 38874470 - Pág. 9/12), não demonstram o potencial poluidor da atividade desenvolvida pelos réus, eis que, conquanto afirmem a ausência de licença ambiental, não descrevem elementos que indiquem que a atividade empreendida, em particular, tinha potencial lesivo ao meio ambiente.

Por outro lado, também não há nos autos qualquer laudo pericial ou documento equivalente (art. 77, §1º, da Lei Federal n. 9.099/1995), que ateste o perigo de dano ambiental concreto.

É de se reconhecer, portanto, que não há nos autos provas robustas da materialidade do crime imputado ao réu (art. 60, da Lei Federal n. 9.605/1998) e, por conseguinte, justa causa para o exercício da ação penal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP, REJEITO a denúncia oferecida em desfavor de Renner Amorim Conceição e Renner Amorim Conceição EIRELI - ME, qualificados nos autos, ante a falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Por conseguinte, determino o arquivamento do feito, ressalvada a hipótese do artigo 18, do CPP.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo - Juiz de Direito

Como se verifica dos fundamentos da sentença, não existia no momento processual de recebimento da denúncia a mínima da prova materialidade do crime imputado aos apelados (art. 60, da Lei Federal n. 9.605/1998), de sorte que inexistente justa causa para o exercício da ação penal.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao i. Relator para divergir do voto condutor em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Compulsando os autos, não houve qualquer causa interruptiva da prescrição, especialmente por se tratar de Apelação Criminal interposta contra sentença que rejeitou a denúncia. Assim, devido ao transcurso do prazo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, sendo causa de
prejudicialidade
do recurso pendente de julgamento.

Consiste a prescrição na perda da pretensão punitiva pelo Estado, pelo decurso do tempo, sendo matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado ou Tribunal reconhecer de ofício a qualquer tempo da fase da investigação ou da ação penal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
c.c
artigo 107 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 61 - Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

[...]

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[...]

Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levada em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior, bem como é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No delito tipificado no artigo 60 da Lei n. 9.605/98, a pena máxima prevista é de 06 (seis) meses:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena – detenção,
de um a seis meses
, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Em conjunto com o artigo 109, VI, do CP, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que, entre a data do fato tido como delituoso (01/08/2018) e do presente julgamento, já transcorreu o lapso de tempo superior a 03 (três) anos.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107 e 109, VI, ambos do Código Penal, combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal.

Em face do exposto, divirjo do voto do i. Relator para, em consonância com o parecer ministerial, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por consequência, julgar
prejudicado
o recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024